Tribunal: STJ
Processo: 1004908-90.2014.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1758897 - SP (2020/0237472-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI E OUTRO(S) - SP108415
RICARDO VITA PORTO - SP183224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LIMONE E OUTRO(S) - SP082138
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO
EXCLUSIVA COM BASE NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 14.230/2021. PROCESSO EM CURSO. INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021
ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
22/8/2023
6/9/2023
2. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva dos agravantes pela
prática do ato previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, revogado; (b) estar a ação em
curso quando da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a
conduta imputada aos agravantes, na forma em que descrita no acórdão recorrido,
prevista em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992; na redação dada pela
Lei 14.230/2021; e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
3. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50849438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 84193cd4-f8da-4da0-bc01-2758b7a0260f

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 84193cd4-f8da-4da0-bc01-2758b7a0260f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1758897 - SP (2020/0237472-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GERALDO ANTONIO VINHOLI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI E OUTRO(S) - SP108415
RICARDO VITA PORTO - SP183224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LIMONE E OUTRO(S) - SP082138
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO
EXCLUSIVA COM BASE NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 14.230/2021. PROCESSO EM CURSO. INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021
ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
22/8/2023
6/9/2023
2. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva dos agravantes pela
prática do ato previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, revogado; (b) estar a ação em
curso quando da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a
conduta imputada aos agravantes, na forma em que descrita no acórdão recorrido,
prevista em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992; na redação dada pela
Lei 14.230/2021; e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
3. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto, em
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
, por GERALDO ANTONIO VINHOLI e MARCO ANTONIO SCARAZATTI
09/11/2020
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

VINHOLI contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
A parte agravante sustenta, em síntese, que, ao alegar ofensa ao art. 1.022,
I, do CPC, foi apontada a existência de contradição no acórdão recorrido, que, "diante
da mesma conduta, aplicou uma pena próxima ao mínimo para fins de multa civil, com
base na razoabilidade e proporcionalidade e, ao mesmo tempo, fixou a pena máxima
para a suspensão dos direitos políticos, desconsiderando essas mesmas razoabilidade
e proporcionalidade" (fl. 779).
Afirma que, "quanto à alegação de violação dos dispositivos legais
referentes à inaplicabilidade da Lei no 8.429/92 aos agentes políticos (o agravante
GERALDO VINHOLI, então Prefeito) [...] restou ela prejudicada, como aliás já
informado no item 7 do agravo em recurso especial" (fl. 780).
Alega que a questão relacionada à apontada ofensa ao art. 498 do CPC
/1973 deveria "ser julgada,
, com fundamento no entendimento então
data venia
vigente" (fl. 781).
Sustenta que "os atos invocados pelo Ministério Público não se enquadram,
nem mesmo em tese, no aludido dispositivo legal, já que não visam a fim proibido em
lei ou regulamento ou diverso do previsto, na regra de competência" e que "a
fundamentação do v. acórdão recorrido se limita a descrever a conduta, tida como
irregular, sem qualificá-la com o elemento subjetivo. Mas o dolo não decorre, pura e
simplesmente, de eventual conduta irregular, como é pacífica a respeito a
jurisprudência deste C. STJ" (fl. 783).
Por fim, aduz que "a questão alusiva ao art. 12 da Lei no 8.429/92, para ser
examinada, não necessita de reexame de prova, bastando considerar que, ausente
o prejuízo, sequer alegado, e não havendo proveito patrimonial, também não suscitado
na inicial nem considerado pelo v. acórdão recorrido, NÃO SE PODE APLICAR AS
PENAS MÁXIMAS RESTRITIVAS DE DIREITO" (fls. 784-785).
Ao final, requerem (fls. 786-787):

[...] seja conhecido e provido o presente agravo interno, em juízo de
retratação ou pela douta Turma Julgadora, para que:
a) seja dado provimento ao recurso especial, nesta parte já conhecido,
por ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2015, para anular o v. acórdão
recorrido ou para que, na dosimetria da pena, sejam excluídas ou
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

reduzidas ao mínimo as penas de suspensão dos direitos políticos e
perda de cargo;
b) seja dado provimento ao recurso especial, nesta parte já conhecido,
por ofensa ao art. 498 do CPC/73, de modo a reformar-se o v. acórdão
recorrido, não se conhecendo assim da apelação do Ministério Público,
afastando-se, por consequência, a multa civil indevidamente aplicada;
c) seja o recurso especial conhecido e provido, por violação ao art. 11, I,
da Lei no 8.429/92, para julgar-se improcedente a ação, por ter o v.
acórdão prescindido da caracterização de dolo, que sequer menciona
em sua fundamentação;
d) seja o recurso especial conhecido e provido, por violação do art. 12
da Lei no 8.245/92, para que, na dosimetria da pena, sejam excluídas ou
reduzidas ao mínimo as penas de suspensão dos direitos políticos e
perda de cargo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
impugnação ao agravo interno.
Na petição de fls. 814-826, a parte agravante requer "seja acolhida a
questão de ordem suscitada para aplicar retroativamente a Lei n.o 14.230/2021 e, com
isso, julgar improcedente a ação porque revogado o ato de improbidade do caput e no
inciso I do art. 11 da LIA. Alternativamente, requer sejam afastadas as sanções de
perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos".
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO deixou de ofertar
manifestação, até que seja julgado o ARE 843.989/PR (fls. 831-833).
O Ministério Público Federal requer "o prosseguimento do feito de acordo
com a lei vigente ao tempo do ajuizamento da ação" (fl. 840).
É o relatório.

VOTO
Na origem, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública, postulando a condenação de
GERALDO ANTONIO VINHOLI, então Prefeito do Município de Catanduva, e de seu
filho, MARCO ANTONIO SCARAZATI VINHOLI, ex-Presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Catanduva, ora agravantes, pela prática de atos de improbidade
administrativa.
Nos termos da inicial, os atos ímprobos decorreriam de:

Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

[...] um abuso e um excesso de exposição do ocupante do cargo de
Presidente do referido Fundo, denotando o uso da máquina
administrativa, da estrutura noticiosa da Prefeitura, para promover o
nome de alguém que, talvez, fosse completamente desconhecido e só
tinha como predicado, até então, o fato de ser filho do Prefeito,
propiciando uma promoção pessoal do réu Marco Antonio, com dinheiro
público ou mesmo por vezes com dinheiro pessoal, mas dando ares de
oficialidade à promoção, sempre ligando-o ao cargo exercido, de forma
honorífica e gratuita, e à Prefeitura (fls. 2-3).

A sentença julgou procedente o pedido:

[...] para condenar GERALDO ANTÔNIO VINHOLI com a perda da
eventual função pública e, em conjunto com o corréu MARCO
ANTÔNIO SCARAZATI VINHOLI, na suspensão dos direitos políticos
por 5 (cinco) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
sejam sócios majoritários, pelo prazo de 3 (três) anos e, em
solidariedade, no pagamento de indenização a título de danos morais
coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fl. 381).

Interpostas apelações, o Tribunal de origem negou provimento à interposta
pelo Município de Catanduva e deu parcial provimento às demais, em acórdão assim
fundamentado:

No presente caso , o Ministério Público do Estado de São Paulo imputa
aos requeridos Geraldo Antonio Vinholi e Marco Antonio Scarazatti
Vinholi conduta de utilização da máquina pública com nítido caráter de
.
promoção pessoal do segundo requerido, visando benefícios eleitorais
O primeiro requerido, Prefeito do Município de Catanduva, a princípio,
nomeou seu filho, segundo requerido, como Presidente do Fundo
Social, porém, mesmo após ter deixado o cargo teria continuado a
freqüentar os eventos oficiais, ao lado do primeiro, fatos registrados
e veiculados pelos órgãos de imprensa oficial do Município, objetivando
angariar votos à candidatura do segundo requerido para Deputado
Estadual nas Eleições de 2014.
[...]
No mais, os atos e publicações tendentes a promover a figura do
segundo
requerido
são
incontroversos,
conforme
documentos
:
acostados aos autos e assim descritos pela MM. Magistrada a quo

"Não demanda muito esforço a conclusão de que o primeiro e o
segundo requeridos fizeram uso indevido da máquina pública para
a projeção do correu Marco no município de Catanduva e região,
visando a obtenção de votos em sua candidatura para o cargo de
Deputado Estadual.
Pelas fotos de fls. 17/20 dos autos do inquérito civil, observa-se a
fixação de faixa de agradecimento pela presença dos munícipes
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

em evento da Prefeitura destinado a comemorar o Dia das
Crianças, destacando o nome do segundo réu e promovendo-o
através de publicação no site oficial da Prefeitura, em claro intuito
de promoção pessoal.
Vê-se, igualmente, faixa colocada em festa de confraternização
dos funcionários municipais de fim de ano: "o presidente do Fundo
Social Marco Vinholi deseja um 2014 repleto de realizações" (fls.
22 do inquérito civil e a fls. 23 do inquérito civil apesar de não se
poder ver a íntegra o texto, tem-se: "...do Fundo Social Marco
Vinholi....a todos um feliz Natal.
Mais, verifica-se a presença do corréu Marco, em conjunto com o
primeiro requerido, em reunião com o Governador do Estado em
que se acertou liberação de verbas, ou seja, assunto estritamente
restrito ao executivo municipal Naquela oportunidade (09.04.2014
- fls. 42 do inquérito civil), o corréu Marco não mais ostentava a
condição de Presidente do Fundo Social de Solidariedade, posto
que renunciou no dia 04.04.2014 (fls. 46 do inquérito civil) dado o
impedimento previsto nas normas eleitorais para candidatar-se a
cargo eletivo.
Prosseguindo os atos de promoção pessoal, o réu Marco Vinholiy
reitere-se, quando não mais ocupava qualquer cargo público, ao
lado do primeiro requerido, inaugurou "Praça de Exercício do
Idoso" no bairro Parque Glória fato registrado e veiculado pela
Imprensa Oficial do Município (fls. 48 e 97/102 do inquérito civil).
A confusão entre a Administração Pública e as pessoas dos
requeridos é tamanha que o perfil do facebook da Prefeitura de
Catanduva resolveu por "compartilhar" mensagem privada do
perfil do primeiro requerido que promovia seu calendário do ano
de 2014 com sua foto e do segundo requerido (fls. 69 do inquérito
civil).
Desse modo, facilmente verifica-se o reiterado escopo dos
que ao
requeridos na promoção pessoal do correu Marco Vinholi
lado de seu pai, Prefeito Municipal, valeram-se indevidamente da
, em
máquina administrativa e dos órgãos de imprensa municipal
confusão ilícita entre suas pessoas e a Administração Pública."
[...]
Ademais,
, que não se
não é porque ausente custo para a Administração
possa falar em Ato de improbidade porque ausente o prejuízo, devendo,
no caso, perquirir o seu teor, a saber, promoção pessoal do
Administrador Público em flagrante desrespeito ao princípio da
impessoalidade preconizados no art. 37, "caput", e seu § 1°, da
Constituição Federal.
Sobre a participação do primeiro requerido, Prefeito Municipal, nos atos
que redundaram na divulgação da figura do segundo requerido e
veiculação das notícias, também restou demonstrada de forma
incontroversa.
[...]
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

Da leitura das faixas nos eventos e das publicações divulgadas pelo
Município de Catanduva emerge de forma cristalina o claro intento de
do então Prefeito do Município e de seu filho,
promoção pessoal
portanto, com ofensa ao disposto na Constituição federal com
malferimento do princípio da impessoalidade.
Também relevante o fato de terem sido divulgadas fotos de eventos,
sempre com a participação de Marco Antonio Scarazatti Vinholi e,
assim, associando-o de forma incontroversa, a imagem do Prefeito e de
seu filho candidato às realizações da Prefeitura, cf. fl 37, 62, 63, 66.
A alegação de que inexistiram atos de improbidade administrativa, vez
que não houve qualquer benefício ao requerido Marco Antonio porque
sequer foi eleito, também não vinga. Primeiro porque os atos dos
corréus se realizaram como objetivo de sua eleição a deputado estadual
e, segundo, embora não eleito, o corréu Marco Antonio, em sua primeira
candidatura a cargo público eletivo, já obteve mais de 67.000 votos,
contabilizando boa vantagem com sua promoção pessoal.
[...]
Evidente, pois, a inobservância de basilar princípio de Direito
Constitucional Administrativo e, via de correspondência, inconteste a
infração ao disposto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa
haja vista que as publicações veiculadas não apresentam caráter
educativo, informativo ou de orientação social, mas, ao contrário, fazem
constar o nome dos requeridos, notadamente do segundo, além de
qualificar positivamente a administração desempenhada pelo primeiro.
[...]
Enfim, bem delineados e configurados os atos de improbidade, resta
então, apenas, a aferição das sanções a serem impostas aos
requeridos.
[...]
Assim sendo, incursos os requeridos nas condutas do artigo 11, I da Lei
, afastada a condenação em dano moral coletivo,
Federal no 8.429/92
reputo que mais adequada a aplicação das seguintes sanções: perda da
ao correu Geraldo Vinholi, e em conjunto como corréu
função pública
Marco Antonio Scarazati Vinholi, na
por
suspensão dos direitos políticos
05 (cinco) anos,
no equivalente a 2 vezes o
pagamento de multa civil
valor da remuneração percebida por eles percebida quando em
exercício da função pública e
com o Poder
proibição de contratar
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, peto prazo de três anos, tudo com fulcro no artigo
12, inciso III, também da LIA, contemplados os princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, além do pagamento de custas
e despesas processuais. Mantida a condenação da Prefeitura Municipal
de Catanduva em abster-se de veicular notícias que transcendam o
caráter educativo, informativo ou de orientação social e que impliquem
na promoção pessoal (fls. 508-525, grifo nosso).

A parte agravante opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que
"o fundamento para a condenação em multa civil ao equivalente a 2 (duas) vezes o
valor da remuneração por eles percebida tomou por base a conjugação dos Princípios
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

da Razoabilidade e da Proporcionalidade", de modo que seria "possível que se
alcance, também com fundamento em tais princípios, a redução de 5 (cinco) para 3
(três) anos da pena imposta aos embargantes de suspensão dos direitos políticos" (fl.
534).
Os embargos de declaração foram rejeitados, ao fundamento de que
"especificamente, no relativo à dosimetria das sanções impostas aos requeridos, é bem
de se ver que minudente fora a fundamentação acerca da necessidade de repreensão
da improbidade administrativa por meio da aplicação das espécies sancionatórias tal
como asseverado às fls. 521/525" (fl. 544).

Da superveniência da Lei 14.230/2021

Importante registrar que, após a interposição do recurso em análise,
sobreveio a edição da Lei 14.230/2021, que trouxe profundas alterações na Lei 8.429
/1992.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR, concluiu o
julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, tendo fixado as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

Com base nas premissas fixadas no julgamento do Tema 1199/STF, o
Supremo Tribunal Federal vem decidindo que "as alterações promovidas pela Lei
14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator
p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
6/9/2023
Esse entendimento vem sendo adotado por este Superior Tribunal. Dentre
muitos, cito os seguintes julgados: EDcl no AgInt no AREsp 1.294.929/RJ, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
; AgInt no REsp 1.853.626/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
26/4/2024
Turma, julgado em
, DJe de
.
14/5/2024
20/5/2024
Ainda no que se refere às alterações ocorridas na redação do art. 11 da Lei
8.429/1992, este Superior Tribunal vem decidindo que a condenação com base em
incisos revogados não teria influência "quando, entre os novéis incisos inseridos pela
Lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora
dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira
continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável
à ação de improbidade administrativa" (AgInt no AREsp 1.206.630/SP, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/2/2024
1/3/2024
Assim, para que seja possível a manutenção da condenação, com base no
princípio da continuidade típico-normativa, é necessário que "as condutas praticadas
pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado" (ARE 1456920
AgR, relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
, DJe-s/n de
20/5/2024
, publicado em 4/6/2024), enquadrem-se em algum dos incisos da atual
3/6/2024
redação do art. 11 da Lei 8.429/1992.
No caso, a conduta imputada aos agravantes, nos termos em que descrita
no acórdão recorrido, não pode ser enquadrada no art. 11, XII, da Lei 8.429/1992, pois
ausente demonstração no sentido de que o ato tenha sido praticado "no âmbito da
administração pública e
".
com recursos do erário
De fato, conforme transcrições supra, o acórdão recorrido concluiu que "não
é porque
, que não se possa falar em Ato de
ausente custo para a Administração
improbidade porque ausente o prejuízo" (fl. 516, grifo nosso).
Nesse contexto, a situação posta neste recurso reclama solução idêntica
aos precedentes mencionados, haja vista (a) versar sobre condenação exclusiva dos
agravantes pela prática do ato previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, revogado; (b)
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

estar a ação em curso quando da fixação do tema de repercussão geral, já
mencionado; (c) não ser a conduta imputada aos agravantes, na forma em que descrita
no acórdão recorrido, prevista em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, na
redação dada pela Lei 14.230/2021; e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano
ao erário.
Isso posto, dou provimento ao agravo interno para o fim de conhecer do
agravo e dar provimento ao recurso especial, para, reformando o acórdão recorrido,
julgar extinta a ação civil pública, por atipicidade da conduta imputada aos agravantes.
Documento eletrônico VDA50325987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/09/2025 19:28:47
Código de Controle do Documento: 1c27f6ba-ceb6-4aed-9c66-41d57eef5f1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.758.897 / SP
Número Registro: 2020/0237472-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049089020148260132
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO ANTONIO VINHOLI
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI
ADVOGADOS : FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI E OUTRO(S) - SP108415
RICARDO VITA PORTO - SP183224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LIMONE E OUTRO(S) - SP082138
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO ANTONIO VINHOLI
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI
ADVOGADOS : FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI E OUTRO(S) - SP108415
RICARDO VITA PORTO - SP183224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
Documento eletrônico VDA50818937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: c0a1b520-c8c2-4772-9156-7f5c6aed5e92

ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO LIMONE E OUTRO(S) - SP082138
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: c0a1b520-c8c2-4772-9156-7f5c6aed5e92